Tribunal: TJPA
Processo: 0009412-44.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009412-44.2014.8.14.0051

APELANTE: ADRIANO BATISTA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À APLICAÇÃO CONJUNTA DAS MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 443, DO C. STJ - REVALORAÇÃO DE VETORES DA PRIMEIRA FASE DA DOSAGEM. TRANSPOSIÇÃO DA MAJORANTE SOBEJANTE. NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para redimensionar a pena do apelante
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Adriano Batista Fernandes,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa (cf. ID’s 6645094 e 6645096).

Inconformada, a defesa requer a redução da fração relativa às causas de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria
(cf. ID 6645098 e páginas 1-4, do ID 6645100)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 6-7, do ID 6645100, e páginas 1-3, do ID 6645102)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação (cf. ID 9061984).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa se insurge contra a fração de aumento empregada na terceira fase da dosimetria, argumentando que o MM. Magistrado não apresentou a necessária fundamentação para justificar o afastamento dessa, do mínimo legal, afrontando, assim, a Súmula 443, do c. STJ, de modo que deve ser reduzida a fração esse patamar.

Pois bem.

O verbete a que faz alusão a defesa, de fato, veda a simples enumeração de majorantes como fundamento ao aumento da fração a ser empregada na etapa derradeira da dosagem da pena. Contudo, o procedimento adequado, no caso, não é a mera redução da fração ao mínimo legal, como pretendido.

Na realidade, em casos como o dos autos em que o apelante foi condenado por roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), poderá o julgador transpor uma das majorantes da terceira, para a primeira fase da dosimetria, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443, do c. STJ. Nessa linha, colaciono o seguinte aresto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443/STJ, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 5. In casu, dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte. (...) (STJ - HC: 556442 DF 2020/0002124-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020).

Ressalto que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 2.
Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejeante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu.
Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953672 PR 2021/0257490-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Vale lembrar, ainda, que, o crime foi cometido antes da vigência da lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, de modo que o aumento isolado de cada uma das majorantes a que foi condenado o réu é, igualmente, de, no mínimo, 1/3 (um terço), motivo por que é discricionária a escolha de qual delas desfavorecerá vetor da primeira fase, e qual servirá para majorar a pena na terceira, conforme parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, registro que transporei a causa de aumento sobressalente do emprego de arma de fogo para a primeira fase da dosagem, para negativar o vetor das circunstâncias do crime.

Considerando a fundamentação alhures, urge a necessidade de nova dosagem da pena do apelante. Para tanto, devo pontuar o seguinte:

(a)
não alterarei a fração empregada na sentença para exasperação da reprimenda basilar (um sexto sobre pena mínima em abstrato), eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável;

(b) torno neutro o vetor das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria realizada em sentença, pois fundamentando de maneira vaga pelo MM. Juiz, quem calcou o desabono no fato de que “a vítima, funcionária da empresa, enfrentou problemas no trabalho após o assalto sofrido” (página 3, do ID 6645096). Desse modo, entendo não ter restado claro em que consistiu, exatamente, o motivo concreto do incremento da pena, estando em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Assentadas essas premissas, passo à nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantenho as ponderações do MM. Juiz sentenciante atinentes ao vetor da culpabilidade, pois concretamente desabonado em razão da ousadia do apelante, quem invadiu a empresa em pleno funcionamento, à luz do dia, o que demanda, em meu sentir, maior reprovabilidade de sua conduta. Além disso, torno negativo o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante do emprego de arma de fogo. São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, reduzo a reprimenda basilar de referência em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas, de modo que aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão,
a ser cumprida no regime semiaberto, consoante artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria, proporcionalmente, 122 (cento e vinte e dois) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, motivo por que a reduzo para 40 (quarenta) dias-multa, tornando definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 28/03/2024